Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-59.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CESSAÇÃO INDEVIDA. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO E NOVA PROVA TÉCNICA JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DATA DO LAUDO EM ATENÇÃO AO NON REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a falta de interesse recursal quanto à prejudicial de prescrição, vez que o provimento judicial exarado já foi em favor do apelante, o não conhecimento do recurso quanto ao ponto é medida de rigor..
2. Para fins de concessão dos benefícios acidentários, faz-se necessária a comprovação dos seguintes requisitos: i) a condição de empregado à época do acidente de trabalho; ii) a presença de lesões incapacitantes ou de redução da capacidade laborativa; iii) o nexo de causalidade entre as lesões e as atividades profissionais desempenhadas; e iv) o grau de incapacidade, se temporária ou definitiva.
3. Nos termos do artigo 59 da Lei no 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
4. Consoante o disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
5. Demonstrado pelo laudo pericial, bem como pelos demais elementos de prova dos autos, inclusive sentença anterior transitada em julgado, reconhecendo o nexo causal entre as sequelas sofridas pelo segurado e o trabalho exercido, que o agravamento da incapacidade do beneficiário/periciando para o exercício da função laboral decorre de sua função no trabalho, tem-se por satisfeito o requisito indispensável relativo ao nexo de causalidade para a percepção do benefício auxílio-doença acidentário, desde a data da sua cessação indevida. 4.1. Se a prova dos autos demonstra que a incapacidade que acomete o segurado é total, permanente e omniprofissional, o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez deve ser concedido, à míngua de pedido de conversão na via administrativa, a contar da citação. Todavia, em atenção ao non reformatio in pejus, mantem-se, no caso, a data da perícia judicial.
6. Estipulada multa para cumprimento da obrigação de fazer em patamar proporcional e razoável ante a própria natureza da aposentadoria por invalidez, sua manutenção é medida que se impõe.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.